Tribunal: TJDFT
Processo: 0739910-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 5o, §1o da Lei n.o 6.194/74, prevê que o pagamento da indenização do seguro DPVAT será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade de beneficiários no caso de morte; b) prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso de danos pessoais.

2. A incidência de juros moratórios e correção monetária sobre a indenização do seguro obrigatório DPVAT, somente ocorrerá caso a seguradora não obedeça ao prazo estipulado de 30 (trinta) dias para pagamento da indenização, via administrativa, contados da entrega dos documentos exigidos pelo art. 5o, §1o, da Lei n.o 6.194/74.

3. Comprovado que o pagamento da indenização do seguro DPVAT, pela via administrativa, foi efetuado dentro do prazo previsto de 30 (trinta) dias, não há que se falar em incidência de juros moratórios e correção monetária ao caso.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a condenação da ré quanto ao pagamento de correção monetária e juros de mora.